Tribunal: TJDFT
Processo: 0727974-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727974-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAVIO JUVENTIL BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Mavio Juventil Barbosa contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, ao fundamento de que “a parte autora possui vencimentos líquidos não desprezíveis (ID no 67317425), não podendo receber o beneplácito da isenção.” (ID 18362955, p. 20/21). Alega o agravante, em síntese, que não tem condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Sustenta que apresentou documentos pertinentes e plausíveis para comprovar sua hipossuficiência, especialmente o seu contracheque que, apesar de apresentar um rendimento bruto substancial, após os descontos, indicam um rendimento líquido no importe de R$ 4.015,11 (quatro mil e quinze reais e onze centavos) líquidos, o qual, segundo afirma, está dentro dos parâmetros deste egrégio Tribunal para concessão do beneplácito. Salienta, outrossim, que, desse rendimento líquido, o agravante arca com despesas cotidianas, como alimentação, moradia, transporte, vestuário, remédios e cuidadora, tendo em vista a sua condição de deficiente físico, conforme atesta o laudo médico anexado aos autos, além de água, luz, telefone, e outros gastos necessários à sua subsistência. Requer, pois, a concessão de tutela antecipada recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Analisando-se os documentos apresentados neste recurso e em primeiro grau, para fundamentar o pleito de concessão da justiça gratuita, observa-se que o agravante é Policial Militar reformado do Distrito Federal, auferindo renda bruta mensal em torno de R$ 8.600,00, que, deduzidos os descontos compulsórios, empréstimos contraídos e contribuições associativas, remonta o valor líquido de R$ 4.015,11 (contracheque ao ID 18362954). Vê-se, ainda, que, a despeito de indicar diversas despesas com alimentação, moradia, transporte, vestuário e remédios, nada colacionou aos autos para comprovar tais gastos. Do mesmo modo, não restou comprovada a alegada despesa com “cuidadora”, especialmente porque o laudo médico apresentado na origem (ID 67317422) nada diz a respeito da necessidade do agravante de cuidados especiais. Nessa perspectiva, embora o agravante alegue não ter condições de custear as despesas processuais no momento, não é o que se afere da parca documentação colacionada, mormente considerando que, após descontos realizados em sua folha de pagamento, remanesce quantia significativa para as suas despesas básicas e de sua família. Além disso, importa destacar que as despesas caracterizadas por gastos voluntariamente assumidos (tais como empréstimos e contribuições associativas), não possuem o condão de configurar a miserabilidade jurídica alegada, sobretudo quando não comprovado que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte autora e de sua família. Sob esse cenário, conclui-se - a partir do padrão remuneratório do agravante e da ausência de elementos que demonstrem o efetivo risco à subsistência - que este não se insere em situação sócio-econômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça. Ante o exposto, indefiro o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por conseguinte, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, artigo 101, §2o). Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora